Tribunal: TJDFT
Processo: 0735190-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735190-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELIAS LIMA FEITOSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA. TEMA 1150/STJ. MÉRITO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÍNDICES EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E COM AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELO CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva afastada por sentença somente pode ser apreciada em grau recursal quando suscitada em recurso de apelação, sendo as contrarrazões instrumento inapto para tal. 2. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda (Tema 1.150/STJ) e à instituição compete assegurar a manutenção dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP, após cessados os depósitos anuais das respectivas cotas. Todavia, as atualizações monetárias aplicadas aos saldos das contas individuais ao longo dos anos devem seguir estritamente a legislação que rege o programa (Lei Complementar no 26/1975), bem como as diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda responsável pela gestão do PIS/PASEP. 3. Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor se as partes não se qualificam como consumidor e fornecedor, notadamente porque o vínculo existente entre elas não decorre de contrato de prestação de serviços disponibilizado no mercado de consumo, mas de lei (artigo 5o da Lei Complementar no 8/1970), que atribui à instituição financeira a responsabilidade de administrar as contas individuais onde são depositados os recursos do PASEP, mediante a percepção de comissão. 4. Caso concreto em que a parte autora trouxe aos autos laudo pericial elaborado por contador particular, com a aplicação de índices totalmente dissonantes daqueles previstos na regulação específica do programa. 5. A pretensão recursal a indenização por supostos saques indevidos em conta PASEP configura inovação recursal quando o fato houver sido suscitado da inicial como mero reforço argumentativo, não refletido no pedido. 6. Preliminar não conhecida. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente aponta dissenso pretoriano com julgados dos TRFs das 2a e 5a Regiões quanto à interpretação que deve ser dada aos artigos 186 e 927, ambos do CC, sustentando que foi lesado ao não ter os valores, decorrentes dos benefícios do PASEP, atualizados e resguardados na forma da lei, motivo pelo qual alega que o recorrido deve ser condenado a lhe indenizar materialmente pelo abalo psicológico causado ao perceber os valores irrisórios contidos em sua conta. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na situação em tela, resta evidenciado que a planilha que instrui o feito (ID 16966949) não encontra eco na legislação correspondente, uma vez que pretende a correção do saldo PASEP por índices distintos dos legalmente previstos, não havendo que se falar em ausência de impugnação específica pelo réu/apelante ou presunção de veracidade dos cálculos, estando nítido que a forma de atualização das contas apresentadas não seguiu estritamente as regras definidas na legislação pertinente. No tocante aos alegados saques indevidos na conta PASEP do autor/apelante, evidencia-se da leitura da peça inicial e da planilha contábil supracitada que o fato constou como mero reforço argumentativo acerca da suposta má gestão dos recursos, não tendo sido abrangidos pelo pedido inicial, conforme se verifica do trecho em destaque: “DOS PEDIDOS Ante o exposto, requer:(...) d) A condenação do Banco do Brasil ao pagamento do valor, devidamente atualizado, de R$ 133.780,71 (cento e trinta e três mil, setecentos e oitenta reais e setenta e um centavos), referente a conta do PASEP do autor, já deduzidos os valores recebidos, conforme planilha de cálculos apresentada, valor este a ser atualizado até a data do efetivo pagamento” - ID 16966941” (ID. 18749582). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso fundamentado na alínea c do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016